Tribunal: TJDFT
Processo: 0728711-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N° 11.846/2023. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. CUMPRIMENTO DE DOIS TERÇOS DA PENA CORRESPONDENTE AO CRIME IMPEDITIVO. ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. TERMO A QUO. DATA DO COMETIMENTO DO CRIME IMPEDITIVO.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva a reforma da decisão que deferiu o pedido formulado pela defesa do apenado, ora agravado, de obter comutação de pena, com fundamento no Decreto n° 11.846/2023, relativamente a crime não impeditivo. 1.1. Na origem, o pedido de comutação foi deferido sob o fundamento de que a pessoa condenada cumpriu dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, após a data do fato, consoante disposição do parágrafo único do art. 9o do Decreto no 11.846/2023.
2. Para o Parquet, afigura-se equivocada a compreensão do Juízo singular, uma vez que o requisito objetivo, quando presentes crimes hediondos e comuns, deveria ser aferido considerando o efetivo cumprimento de pena imposta por cada crime, como emana do SEEU.
3. A controvérsia dos autos, portanto, consiste em definir qual o termo inicial do cômputo da pena para fins de cumprimento do requisito objetivo, previsto na norma concessiva do indulto presidencial.
4. Cabe ao Presidente da República, porque inserida no bojo de sua competência privativa, a eleição dos critérios norteadores para o reconhecimento dos benefícios do indulto e da comutação, já tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.364.192/RS, representativo da controvérsia, assentado a tese de que a concessão de indulto e comutação de pena deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos.
5. Ao exigir uma fração mais expressiva de cumprimento da pena, de 2/3 (dois terços) da reprimenda correspondente ao crime impeditivo, para o fim de comutação da pena pelo crime comum, a norma concessiva do indulto, ainda que sem impedi-lo por completo, impôs uma exigência adicional àquele que, no curso da execução penal, sofre nova condenação, desta vez, por um crime impeditivo, portanto, mais grave.
6. A interpretação do MP, que emana da contagem apresentada no recurso, contraria a dicção expressa da norma, ao tomar por base não a pena correspondente ao crime impeditivo, mas a própria pena concretamente aplicada, a qual, por certo, só seria conhecida após regular trâmite processual, inclusive com o trânsito em julgado, o que, evidentemente, acabaria por suplantar a construção jurisprudencial, de que o termo inicial para a contagem do prazo de 2/3 (dois terços) seria a prática do delito.
7. Adequada a compreensão do Juízo singular, que reflete entendimento já amparado pela jurisprudência em decretos anteriores, de que o termo inicial para a contagem da fração exigida pela norma é a data da prática do crime impeditivo. 7.1. Consoante já decidido por este Tribunal de Justiça, somente “é possível começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento do delito, não sendo possível considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal” (Acórdão 1868330, Rel. Des. Demétrius Gomes, 3a Turma Criminal).
8. Recurso conhecido e desprovido.